Tribunal: TJES
Processo: 5005817-29.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005817-29.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ TAMER ALVES REGIS DUTRA e outros
RECORRIDO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5005817-29.2022.8.08.0021
ORIGEM
: Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
EMBARGADO:
LUIZ TAMER ALVES REGIS DUTRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU OS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES, MAS DEU PARCIALMENTE PROVIMENTO APENAS AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AUTOR. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NEGADOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1
. Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pela parte ré contra acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado interposto pela ré e deu parcialmente provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, reformando em parte a sentença proferida pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar acerca da Súmula 538 do STJ e contraditório quanto à repetição do indébito, vez que não comprovada a má-fé. Por fim, afirma que houve obscuridade quanto à fundamentação para majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.

Não se verifica qualquer vício que justifique a oposição dos embargos. Vê-se que o acórdão está devidamente fundamentado no que se refere à aplicação da Súmula 538 do STJ, bem como quanto à majoração do valor arbitrado a título de danos morais, conforme consta nos itens nº 11 e nº 16, respectivamente, do referido acórdão. Assim, constata-se que os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento para o acolhimento dos embargos.

5.
No que diz respeito à repetição do indébito, não assiste razão à parte embargante, vez que tanto a sentença quanto o acórdão determinaram que a devolução dos valores ocorra de forma simples.

6.
Diante da ausência de omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conhecidos os embargos de declaração, mas negado o seu provimento.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)